Tribunal: TJDFT
Processo: 0713555-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713555-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal pela qual, em ação de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL (autos n. 0008097-73.2007.8.07.0001), rejeitada a exceção de pré-executividade, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, para cobrança de dívida relativa a IPTU e TLP. A parte executada apresentou exceção de pré-executividade, na qual arguiu a prescrição inicial do crédito tributário. Em impugnação, o exequente rechaçou o pleito da excipiente sustentando que houve sucessivos parcelamentos do débito e requereu o normal prosseguimento do feito com a penhora eletrônica de ativos financeiros. É o sucinto relatório. DECIDO. O documento de ID 147132972 e 147132973 dá conta de que os créditos relativos às CDAs ns. 5-0107651750, 5-0108647927, 5-0114991634, 5-0118420070, 5-0124343740 e 5-0128557486 já foram devidamente quitados ou prescritos (situação 52/47), motivo pelo qual não há interesse processual da excipiente com relação a tais títulos executivos. Em razão disso, o feito será extinto oportunamente no que se refere a eles. Em prosseguimento, a prescrição do crédito tributário é regulada pelo Código Tributário Nacional - CTN, o qual prevê, no seu art. 174, o prazo de 5 (cinco) anos para a cobrança do crédito tributário, contados da sua constituição definitiva. No caso, o despacho citatório, a ser proferido já na vigência da LC 118/2005, interromperia o decurso do prazo prescricional, nos termos do inc. I do § único do art. 174 do CTN, com efeitos retroativos até a data de ajuizamento da demanda (§ 1o do art. 219 do CPC/1973, vigente à época). Na presente situação, os mandados de citação foram imediatamente expedidos após o ajuizamento da presente demanda. Dessa forma, deve ser contado como interrupção do prazo prescricional a referida data. Dito isso, em que pese um dos créditos (5-0006100260) tenha sido constituído em 22.11.1993, de acordo com a tela apresentada no ID 147132974, tal CDA passou por diversos parcelamentos em 1993/1999/2002/2010. No que tange às demais CDAs, elas foram constituídas entre 10.07.2003 e 18.07.2006, sendo o feito ajuizado em 29.11.2007, razão pela qual não há que se falar em prescrição ordinária neste caso. Quanto ao mais, verifica-se que o presente feito, a princípio, é abrangido pelo processo pai 2011.01.1.045100-5 (0064203-71.2011.8.07.0015), no qual foi determinada a reunião de autos, efetivada a citação e penhorados bens, como já decidido naqueles autos. Assim eventuais pedidos de reforço de penhora, como o formulado no ID 100562586, deve ser realizado naquele feito. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Associe-se este processo aos autos do processo pai 0064203-71.2011, caso não tenha sido determina sua exclusão nos referidos autos, aguardando-se ulterior deliberação naquele feito.” (ID186072284, origem). Nas razões, o agravante GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A sustenta que a execução fiscal “é composta por débitos oriundos de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), TLP (Taxa de Limpeza Pública) e CIP (Contribuição de Iluminação Pública), constituídos nos períodos de 22/11/1993, 01/01/2002 a 01/01/2006, com data de distribuição em 29/11/2007. Ou seja, a ação foi distribuída após a alteração legislativa trazida pela LC no 118/2005, onde deveria ser aplicado ao caso a nova redação do art. 174, I do CTN, a qual diz que o marco interruptivo da prescrição se dá com o despacho citatório do juiz” (ID57547482 – p.8). Consigna que “em nenhum momento, houve o despacho citatório ordenando a citação do agravante, muito pelo contrário, a interrupção da prescrição apenas se deu quando o agravante foi citado por meio de Oficial de Justiça na data de 19/12/2008 como noticiado às fls. 14 (id no 15114372)” (ID57547482 – p.8/9). Salienta que “como a primeira causa de interrupção da prescrição (fls. 14) somente ocorreu em 19/12/2008 parte dos créditos tributário em questão encontravam-se prescritos em face do decurso de mais de cinco anos da constituição definitiva dos débitos aqui cobrados (22/11/1993, 01/01/2002 a 01/01/2006” (ID57547482 – p.9). Afirma dever ser “declarada a ocorrência da prescrição direta dos débitos de nos 50006100260, 50113773200 e 50121051706, constituídos nos períodos de 22/11/1993, 01/01/2002 a 01/01/2006” (ID57547482 – p.9). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “( ) A natural demora na tramitação do presente feito acarretará ao agravante prejuízos incalculáveis e de difícil reparação em decorrência de possível pedido de expropriação levado à efeito pelo agravado no feito executivo, podendo o agravante ser expropriado de seus bens, em decorrência de crédito fulminado pela prescrição, o que não pode ser admitido pelo Judiciário. 25. No mais, há justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação, razão pela qual se requer que seja suspenso o processo de execução até o julgamento final do presente recurso. 26. Conclui-se, portanto, estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar o que gera, por consequência, o direito do agravante à concessão do efeito suspensivo ativo a este agravo” (ID 57547482 – p.10). Ao final, requer: “27. Ante o exposto, requer-se seja concedido ao presente Agravo de Instrumento o necessário efeito suspensivo ativo para determinar a suspensão do processo executivo até o julgamento final do presente recurso. 28. Requer-se, após, a intimação do agravado para apresentar sua resposta no prazo legal, ao final, seja confirmada a decisão liminar neste agravo de instrumento, reformando-se, em definitivo, a r. decisão ora agravada.” (ID57547482 – p.10). Preparo recolhido (ID 57547489). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em processo de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Isto o que define o artigo 174 do Código Tributário Nacional: “ Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor” Na hipótese, os créditos tributários impugnados foram constituídos em 16/01/1993 e entre 10/07/2003 e 18/07/2006 (ID 15114278), e a execução fiscal foi ajuizada em 29/11/2007 (ID 15114270). A despeito de não se ter notícia do despacho de citação, esta foi efetivamente realizada em 12/02/2009 (ID 15114372). Com relação ao crédito constituído em 16/01/1993, único anterior ao prazo de cinco anos a que se refere o art. 174 do CTN, “de acordo com a tela apresentada no ID147132974, tal CDA passou por diversos parcelamentos em 1993/1999/2002/2010”, o que interrompe o prazo prescricional (ID186072284 e ID147132974). E se registra: “( ) o exercício do direito de ação pelo Fisco, por intermédio de ajuizamento da execução fiscal, conjura a alegação de inação do credor, revelando-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se, desde a constituição definitiva do crédito tributário, até a data em que se der o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN). ( ) A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.' Se a interrupção retroage à data da propositura da ação, isso significa que é a propositura, e não a citação, que interrompe a prescrição. Nada mais coerente, posto que a propositura da ação representa a efetivação do direito de ação, cujo prazo prescricional perde sentido em razão do seu exercício, que será expressamente reconhecido pelo juiz no ato da citação. Nesse caso, o que ocorre é que o fator conduta, que é a omissão do direito de ação, é desqualificado pelo exercício da ação, fixando-se, assim, seu termo consumativo. Quando isso ocorre, o fator tempo torna-se irrelevante, deixando de haver um termo temporal da prescrição. ( ) Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN” (REsp n. 1.120.295/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 21/5/2010). Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora